Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701338-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA PEREIRA DA SILVA REIS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A., em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 25314792. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac